Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-83.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034473-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARILEIDE GOBATO VIDOTTI - CPF: 523.184.601-59 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), PEREIRA E FERREIRA RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 07.005.207/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON DA SILVA - CPF: 855.136.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS E
LENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre a quantia atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de intimação dos credores hipotecários antes da realização da penhora, nos termos do art. 799, I, do CPC. Alegam violação ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e ao art. 9º do CPC. Argumentam ainda que a penhora deveria estar suspensa até o desfecho de ações conexas e que a condenação em honorários contraria o entendimento sumulado do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação do credor hipotecário acarreta nulidade da penhora; e (
ii
) verificar se a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios configura contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do credor hipotecário, exigida pelos
arts
. 799, I, e 889, V, do CPC, não gera nulidade da penhora, mas apenas sua ineficácia em relação ao credor não intimado, sendo vício sanável.

O imóvel penhorado permanece registrado em nome do devedor originário, reforçando a legitimidade da penhora e afastando qualquer nulidade. O credor hipotecário possui apenas direito de preferência sobre o produto da alienação judicial, e não um direito absoluto sobre o bem.

A condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios está em conformidade com a Súmula 303 do STJ, que prevê tal obrigação para a parte que deu causa à constrição indevida. No caso, não restou configurada constrição indevida, visto que o embargado atuou no exercício regular de seu direito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do credor hipotecário antes da penhora constitui vício sanável, limitando-se a tornar a constrição ineficaz em relação ao credor não cientificado, sem acarretar sua nulidade.

A condenação em honorários advocatícios na hipótese de embargos de terceiro segue a Súmula 303 do STJ, sendo devida quando não configurada constrição indevida.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 799, I, 889, V, 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ,
EDcl
no
REsp
1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso

e majoro
u
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC).

O
s

embargantes argumentam que
a decisão colegiada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre
a ausência de intimação dos credores hipotecários antes da realização da penhora
, conforme determina o art.
799, inciso I, do
CPC
, que impõe a obrigatoriedade da intimação nesses casos.

Alegam que a omissão compromete o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa
, previsto no artigo 5º, inciso LV, da
CF
, bem como viola o artigo 9º do CPC, que veda a prolação de decisões sem a prévia oitiva das partes envolvidas.

Sustenta
m
que
a penhora deveria estar
suspensa
até o desfecho
de ações conexas (execução e possessória)
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Relata
m
ainda que
ao manter a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários, sem considerar que a ausência de intimação dos credores hipotecários caracteriza constrição indevida, o acórdão incorreu em omissão e contradição, contrariando o entendimento sumulado do STJ.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou
no acórdão

que

c
onforme previsão dos artigos 799, I, e 889, V, do CPC,
deve ser
intimado
o credor hipotecário quando a penhora recair sobre bem gravado com hipoteca, a fim de resguardar seu direito de preferência sobre
o produto da alienação judicial
.

Contudo, a ausência de intimação não acarreta a nulidade da penhora, tratando-se de vício sanável, o qual poderá ser arguido nos próprios autos da execução, limitando-se a torná-la ineficaz em relação ao credor não cientificado.

Dessa forma, a falta de intimação do credor hipotecário não constitui fundamento apto a desconstituir a penhora e determinar o provimento dos embargos de terceiro, cujo manejo é reservado às hipóteses de impugnação da constrição judicial indevida por quem não integra o processo originário.

Ademais, conforme bem destacado na sentença, o imóvel penhorado permanece registrado em nome do devedor originário, o que reforça a legitimidade da constrição judicial, uma vez que o credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado, possuindo apenas o direito de preferência sobre o produto da alienação judicial.

No que se refere aos honorários advocatícios, a Súmula 303 do
STJ
dispõe que, nos embargos de terceiro, a parte que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios.

No caso concreto, não restou configurada a indevida constrição judicial por parte do embargado, que atuou no
exercício regular de seu direito, razão pela qual se mantém a condenação dos embargantes, vencidos na demanda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito

os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025